Tribunal: TJMT
Processo: 1015330-96.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015330-96.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANDRO ALVES DE CASTRO - CPF: 059.432.981-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SILVIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 715.283.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PATRIC CORREIA FERRAZ - CPF: 020.318.631-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1. PLEITO
ABSOL
UTÓRIO
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIA
LIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS –
DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS
MILITARES
QUE E
FETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
DO APELANTE

–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
–
INOCORRÊNCIA
–

PRECEDENTES DO STJ
–
O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVAR
Á DE SOLTURA E
DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
–
3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
É
inviável o acolhimento da pretensão
do apelante
almejando
ser
absolvi
do
do crime previsto no art. 14 da Lei n.
10.826/2003
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas
,
mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante
daquele
, devendo,
por conta disso,
ser mantida a sua condenação.

2.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime de cumprimento de pena diverso do fechado e a negativa do direito de recorrer em liberdade, haja vista que o apelante responde a processo executivo de pena e o juízo sentenciante determinou a expedição d
o
alvará de soltura e da guia de execução provisória.
Precedentes do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

3.
Desprovimento do
recurso
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eliandro
Alves de Castro

contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da

3a
Vara

Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-
MT
,
nos autos
d
a
Ação Penal n.
1015330-96.2021.8.11.0003
,

condena
n
do-o
pela prática do crime

de po
rt
e

ilegal
de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 1
4
,
caput
,
da Lei n. 10.826/03
,
à pena de
2
(
dois
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto,
bem como ao
pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa.

O apelante,
forte na
s
ra
zões constantes no
ID
109323669
,
postula
a
sua absolviç
ão
, com fulcro no art. 386,
V
II
, do Código de Processo Penal,
argumentado que
os elementos probatórios
entranhados
nestes autos não indicam que a arma apreendida lhe pertencia. E
, subsidiariamente, requer

o direito de recorrer em liberdade, por entender que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto
que lhe foi
imposto
na
sentença condenatória.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
109323678
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do
presente

recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória tal como
foi
lançada.
E, n
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
está
no ID
110085503
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório
.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
109330018
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Ao que consta, no dia 12 de junho de 2021, por volta das 23h45min. na Avenida Bandeirantes, esquina com a Rua Castelo Branco, no Bairro Vila Operária, nesta cidade e

comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
ELIANDRO
Alves
de Castro, com consciência e

vontade, portou arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, horário e local já destacados, policiais

militares empreendiam patrulhamento pela região da Vila Operária, ocasião em que se depararam

com o denunciado
ELIANDRO
Alves de Castro, que, ao avistar a viatura, tentou se esconder do

visual da guarnição, razão pela qual os militares realizaram a abordagem ao denunciado.

Em seguida, durante a busca pessoal, os policiais encontraram com o

denunciado
ELIANDRO
um revólver calibre 38, marca Taurus, n. 287579. Ao ser indagado, o

denunciado afirmou para os policiais que havia utilizado a arma de fogo para efetuar disparos

momentos antes da abordagem.

Com isso, o denunciado
ELIANDRO
foi preso em flagrante delito e

encaminhado à sede policial.

Ante o exposto,
DENUNCIO
:
ELIANDRO
Alves de Castro, já qualificado,

como incurso nas disposições do
art. 14,
caput
, da Lei Federal n.o 10.826/2003
[...].

A
materialidade delitiva ressai induvidosa dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (
ID
109330010
,

p.
1
)
,
boletim de ocorrência (ID
109330010
,
p.
11
/
12
), termo de exibição e
apreensão
(ID
109330010
,

p.
19
), e
o
Laudo P
ericial
n.
200
.
2
.0
3
.20
21
.0
06919
-01 (ID
109330010
,
p.
41
/
49
),
no qual consta que:
“
A arma examinada funciona e é eficiente para a produção de tiro
”
; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Negritos no original

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime
nas duas vezes nas quais foi ouvido
, afirmando que
a

arma apreendida
não é de sua propriedade,
eis
que foi
encontrad
a
no veículo
no qual

viajava na companhia de outras pessoas
, sua atuação na prática delitiva ficou comprovada pelas declarações d
o
s
policia
is
militar
es

Sílvio dos Santos Souza
e
Fernando
Patric
Correia Ferraz

que, em juízo, ratific
aram os
depoimentos prestado
s
em sede inquisitorial
nos seguintes termos:

“
[...] Que na data dos fatos, receberam informações acerca de um grupo de pessoas, que estavam em uma camionete S10, efetuando disparos no anel viário, sendo que em rondas pela cidade, nas proximidades do Posto Fórum, da Vila Operária, se depararam com um grupo de homens em uma camionete S10, onde eles tentaram sair do visual da guarnição, mas ainda assim foram abordados, oportunidade em que
localizaram a arma de fogo com o acusado
; Que a arma de fogo foi apreendida sem nenhuma munição, pois
segundo o próprio acusado, ele tinha ingerido bebida alcoólica e ficou eufórico, ocasião em que efetuou os disparos com a citada arma de fogo
;
Que reafirma que a arma de fogo foi apreendida na cintura do réu
, o qual não era o motorista da camionete; Que a camionete pertencia a um parente do réu e segundo ele afirmou, eles estavam ingerindo bebida alcoólica na residência de uma parente dele e, quando acabou a bebida, saíram para comprar mais; Que o acusado ao visualizar a viatura, tentou se afastar do local, com a alegação que iria urinar; Que realizaram a abordagem de todos os integrantes da camionete e, salvo engano, um deles era o cunhado do réu e o outro, era o irmão do acusado”.
[...]
(
Trecho
do
depoimento
judicial
de Sílvio dos Santos Souza,

extraído
da
transcrição ministerial
,
ID 109330048).

Destacamos

“[...] Que estavam em patrulhamento, ocasião em que realizaram a abordagem de uns indivíduos que estavam próximo a um veículo, onde foi localizada uma arma de fogo; Que os demais indivíduos afirmaram que a arma de fogo apreendida, pertencia ao acusado; Que salvo engano a arma de fogo foi localizada na parte de trás do veículo;
Que o acusado tentou despistar a guarnição, dizendo que estava urinando em um terreno baldio, que ficava ao lado; Que não tem como afirmar se arma de fogo foi localizada no interior do veículo ou com o acusado, pois naquela data, ficou realizando a segurança da via; Que estavam no veículo S10, de cor prata, o acusado e outros dois indivíduos; Que a arma foi apreendida sem munições, pois o próprio réu afirmou que tinha efetuado disparos momentos antes; Que o motorista da camionete afirmou que a arma pertencia ao acusado
”. [...]
(
Trecho do
depoimento
judicial
de

Fernando
Patric
Correia Ferraz
,
extraído da transcrição ministerial - ID 109330041).
D
estacamos

C
onquanto
o
policial militar Fernando
Patric
Correia Ferraz não tenha presenciado o momento da apreensão do artefato bélico,
ele e a outra testemunha,
declarar
am

na segunda frase da persecução penal
que a arma
de fogo
estava em posse do apelante. Logo
,
a
versão
deste
está isolada no contexto probatório, afinal, dois policiais militares narraram, de forma coerente, a ocorrência dos fatos, dando conta de que
o artefato bélico
foi apreendid
o
no momento da abordagem, em posse
dele
, daí porque c
om base
nos
elementos de convicção
produzidos na instrução processual
,
resta
induvidosa a ocorrência do crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo de rigor
a manutenção da sentença condenatória
.

A propósito, e
sta Corte de Justiça
,
enfrentando
o
tema
,

deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA - 2) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPERTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1)
Evidenciado pela prova testemunhal, em especial pelo depoimento dos agentes policiais atuantes no feito, que o acusado transportou arma de fogo e munições, escondidas embaixo do banco de seu veículo, inviável a absolvição por falta de provas, especialmente porque ilícito penal em questão é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, consumando-se pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tal como ocorreu na presente hipótese
.

2) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, tendo em vista que a
desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.
(N.U 0002396-50.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 31/01/2022
).
Destacamos

De outra banda
,
diante do que foi asseverado, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, situação, essa, que não se verifica na espécie
.

Por
outro
prisma
, ao
revés
do sustentado pelo apelante, não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa do direito
de
recorrer em liberdade
– como o fez o prolator da sentença condenatória –
desde que a
prisão
tenha sido motivada
e
que as condições da
sua decretação
estejam adequadas às regras do regime estabelecido ao
condenado
, pois,
caso
contrário, estar-lhe-ia sendo imposto gravame indevido, apenas em razão de sua opção pela interposição do recurso, uma vez que a própria execução da pena seria mais branda.

Acerca
do tema
,

veja-se a atual jurisprudência
d
o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.MEDIDAS CAUTELARES INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar quando da prolação da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

2. No caso, as circunstâncias fáticas do crime, em especial a apreensão de quantidade não diminuta de entorpecentes e petrechos na residência do Agravante, fundamentam idoneamente o decreto prisional.

3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.

4.
No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (
AgRg
no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime
.

5. Agravo desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 670.928/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021)
Destacamos

Na espécie, ressai
destes
autos que a autoridade judiciária fundamentou a necessidade de manutenção da
prisão
preventiva
do apelante
,
bem como determinou a expedição do alvar
á de soltura e da guia de execução provisória, haja vista que o
apelante
responde ao
Processo Executivo
de
Pena
n.
0006365-65.2018.8.11.064
, tal como se constata deste trecho da sentença condenatória:

[...]

Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade, entendo que NÃO deve ser concedido ao réu, pois verifico que ele deve iniciar imediatamente o cumprimento da reprimenda imposta, tendo em vista que é reincidente na prática delitiva e atualmente encontra-se cumprindo pena pelos autos da execução penal de no 0006365-65.2018.8.11.0064, em regime fechado
.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Deste modo, determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena, bem como, do devido alvará de soltura, salientando que o réu NÃO deverá ser colocado em liberdade, pois permanecerá preso pelos autos da execução penal de no 0006365-65.2018.8.11.
0064.
[
...]

(
T
recho da sentença
condenatória, visto no
ID
109323660
,

p
. 9/10).
D
estaques no original

Cabe ressaltar,
ainda
nessa senda, que
a determinação do juízo
de primeiro grau
está em conformidade com o
art.
516
, da Seção
XXX
, d
o Código de
Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial – deste Tribunal de Justiça,
assim redigido:

Art. 516. Prolatada a sentença ou o acórdão condenatório, ressalvada a

hipótese de interposição de recurso com efeito suspensivo por parte do Ministério

Público,
será o réu colocado imediatamente no regime imposto na decisão, estando ele em regime mais gravoso, podendo, para tanto, o órgão prolator realizar audiência admonitória, ou determinar a expedição da guia de recolhimento provisório, que deverá ser encaminhada à distribuição para remessa ao Juízo da Execução Penal
, no prazo

máximo de 05 (cinco) dias.

Destacamos

Desse modo, tendo em vista que a autoridade judiciária determinou a expedição de alvará de soltura e da guia de execução provisória, não há nenhuma ilegalidade
na
sentença
condenatória a ser corrigida por este órgão revisor
, até porque, como já aventado anteriormente, o apelante
tem
um executivo de pena em tramitação, no qual cumpre pena
em regime fechado
pela prática de outro delito.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Eliandro
Alves de Castro
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022